Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716658-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY FERREIRA NUNES AGRAVADO: FEDERACAO METROPOLITANA DE JUDO FEMEJU DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para sua imediata reinclusão no grupo de mensagens e no curso de Formação de Faixas Pretas da federação agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Alega, em síntese, que: 1) é aluno de judô da Federação Metropolitana de Judô – FEMEJU e, ao enviar mensagem religiosa no grupo de whatsapp criado pelos instrutores do curso de Formação de Faixas Pretas, foi censurado e criticado por outro aluno; 2) em razão disso, discutiu com esse aluno em mensagens privadas, todavia, teve referidas mensagens divulgadas pelo referido aluno no grupo do curso, sem autorização do agravante; 3) requereu, sem sucesso, aos administradores do grupo a retirada das mensagens privadas, assim como teve instaurado contra si processo disciplinar arbitrário, parcial e sem isenção, que culminou com seu desligamento do grupo de mensagens e sua suspensão do curso, sem que tenha praticado qualquer ato ostensivo ou que desabonasse sua conduta; 4) a federação agravada violou o direito de imagem do agravante ao manter no grupo de whatsapp do curso discussão privada maliciosamente divulgada por outro aluno sem sua autorização. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à federação agravada que reinclua o agravante no grupo de whatsapp, bem como seja lhe garantido o direito de participar do curso de Formação de Faixas Pretas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) os fundamentos utilizados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, vez que há no feito a informação de que o Autor teria sido suspenso e não desligado do curso, tendo sido instaurado processo administrativo para apuração dos fatos, com prazo para apresentação de contraditório em curso, na forma do regulamento da escola, conforme documento de ID 233835355, não havendo até aqui indícios de ilegalidade. (...)” Por sua vez, constou do comunicado enviado pela federação agravada ao agravante a informação sobre a sua suspensão preventiva do Curso de Faixas Pretas e a instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar para apuração de sua conduta no referido curso, in verbis: “A Federação Metropolitana de Judô – FEMEJU informa que, em reunião realizada no dia 23 de abril de 2025, foi instaurado inquérito administrativo disciplinar para apuração formal de condutas relatadas pela Direção do Curso de Faixas Pretas – CFP 2025, bem como por alunos, equipe técnica e arbitragem, relacionadas à sua atuação no referido curso. A instauração do inquérito está amparada no Art. 16, §3o do Estatuto da FEMEJU, que garante o pleno direito à ampla defesa e ao contraditório. Considerando a gravidade dos fatos e os impactos relatados por diversos participantes, a Comissão Disciplinar deliberou por sua suspensão preventiva de todas as atividades do CFP 2025, incluindo a exclusão dos grupos oficiais de comunicação do curso, até a conclusão do processo de apuração. Está concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento deste comunicado, para que Vossa Senhoria apresente defesa escrita, bem como documentos, testemunhas ou qualquer outro elemento que entenda pertinente. A defesa poderá ser encaminhada presencialmente ou através dos canais oficiais da FEMEJU. (...)” Sendo assim, pelo teor do comunicado, não é possível sequer identificar se os fatos a serem apurados estariam limitados apenas ao episódio relatado pelo agravante ou se teriam um alcance mais amplo. Além disso, ao que consta, estaria sendo assegurado ao agravante o contraditório e a ampla defesa, não se verificando, de plano, qualquer ilegalidade por parte da federação agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator